Tribunal: STF
Processo: AI 289743
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
DESAPROPRIAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO.
1.              Desapropriação. Nulidade do acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça. Questão decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça. Ocorrência do fenômeno da substituição de julgado.
2.              Recurso extraordinário indeferido por ausência de
prequestionamento da matéria constitucional. Não-cabimento do agravo
regimental, porquanto a decisão que lhe negou seguimento não causou
prejuízo ao interesse jurídico do recorrente, haja vista que, em
decorrência do julgado proferido no recurso especial, o juízo a quo
reexaminará a causa.
         Agravo regimental a que se nega provimento.